Tribunal: TJPA
Processo: 0000381-36.2014.8.14.0136
Classe: Apelação Cível
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N. ________________, PUBLICADO EM _________________.
PROCESSO Nº 0000381-36.2014.8.14.0136.
UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL.
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGANTE: CORDEIRO REMOÇÕES GUINDADES E TRANSPORTES EIRELI.
ADVOGADO: FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS LINHARES - OAB/CE 15.361.
EMBARGADO: ACÓRDÃO N. 208.574, PUBLICADO EM 03/10/2019.
EMBARGADO: EXMO. SR. SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA.

MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA.
PROCURADOR MUNICIPAL: GIOVANI JOSÉ DA SILVA - OAB/TO 3.513.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇAO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.
1. a empresa embargante compreende que a atividade de mobilização/desmobilização é uma obrigação acessória ao contrato de locação de bens móveis e não merece ser considerada como prestação de serviço, tal como entendeu o Acórdão vergastado. Esclareça-se que os contratos de fls. 25/32 são claros ao definir os serviços realizados, serviços estes que foram devidamente indicados no Acórdão 208.574. Assim, a mobilização e desmobilização não foi considerada serviço de forma aleatória, mas sim por estar expressamente constante no contrato celebrado entre as partes.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe negou provimento, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª Turma de Direito Público, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

Plenário virtual com inicio 16/03/2020 ate 23/03/2020.
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES
Relatora.
PROCESSO Nº 0000381-36.2014.8.14.0136.
UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL.
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGANTE: CORDEIRO REMOÇÕES GUINDADES E TRANSPORTES EIRELI.
ADVOGADO: FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS LINHARES - OAB/CE 15.361.
EMBARGADO: ACÓRDÃO N. 208.574, PUBLICADO EM 03/10/2019.
EMBARGADO: EXMO. SR. SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA.

MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA.
PROCURADOR MUNICIPAL: GIOVANI JOSÉ DA SILVA - OAB/TO 3.513.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CORDEIRO REMOÇÕES GUINDADES E TRANSPORTES EIRELI.
em face da
ACÓRDÃO N. 208.574, PUBLICADO EM 03/10/2019
, de minha lavra, que conheceu da Apelação e lhe ofereceu parcial provimento, a fim de reconhecer que houve cobrança de ISSQN em valor superior ao devido em decorrência do contrato 4600003971/13.12.2013. Em ato contínuo foi determinada a liberação mediante alvará judicial do valor de R$6.890,30 (seis mil, oitocentos e noventa reais e trinta centavos), acrescidos da devida correção da conta judicial, para a impetrante/apelante, sendo que o valor restante, de R$7.923,70 (sete mil, novecentos e vinte e três reais e setenta centavos), acrescidos de sua respectiva correção monetária da conta judicial, deve ser liberado para a Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás.

Alega que há omissão/obscuridade da decisão embargada porque a atividade de mobilização/desmobilização é uma obrigação acessória ao contrato de locação de bens móveis, de modo que sua natureza segue a sorte do principal e, portanto, não seria possível ser entendida como prestação de serviço e, portanto, não se justificaria a incidência de ISSQN.

Apesar de devidamente intimado, o município não ofereceu contrarrazões, conforme Certidão de fls. 448.

É o sucinto relatório.

VOTO.

Conheço dos aclaratórios porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Apesar da discussão doutrinária sobre sua natureza jurídica, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, tenho que os embargos declaratórios buscam suprir omissão, contradição ou obscuridade verificadas na decisão, em toda a sua extensão, ou, até mesmo, para corrigir eventual erro material. Em verdade, eles têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação, sendo possível conceder-lhes efeitos infringentes somente em casos excepcionais.

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, `não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima¿.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Não por outra razão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça assim se manifesta:
PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES
.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.
1.
A atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]
(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

No caso em tela não há qualquer das hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Na verdade, a empresa embargante compreende que a atividade de mobilização/desmobilização é uma obrigação acessória ao contrato de locação de bens móveis e não merece ser considerada como prestação de serviço, tal como entendeu o Acórdão vergastado. Esclareça-se que os contratos de fls. 25/32 são claros ao definir os serviços realizados, serviços estes que foram devidamente indicados no Acórdão 208.574. Assim, a mobilização e desmobilização não foi considerada serviço de forma aleatória, mas sim por estar expressamente constante no contrato celebrado entre as partes.

A embargante objetiva, na verdade, que as provas apresentadas nos autos sejam revisitadas e reanalisadas, desejo cuja via dos aclaratórios não é a apropriada.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

Belém, 23 de março de 2020.
Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES
Relatora